Tribunal: STF
Processo: HC 228676
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, como pedido de medida liminar, impetrado por Cristiane Battaglia e Danilo Vidilli em favor de Joilson Correa Faustino, contra decisão proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o trâmite do HC 823.981/SP (eDOC 2, p. 87-89 e eDOC 4).



    No caso, no bojo da Operação Raio X, o Ministério Público e a Polícia Civil do Estado de São Paulo apuraram a existência de organização criminosa que supostamente se utilizava de organizações sociais para desviar dinheiro público da saúde em diversos municípios paulistas. 



    O paciente foi então denunciado como incurso no art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013, por integrar tal organização criminosa.



    Encerrada a instrução, a defesa solicitou, na fase do art. 402 do CPP, a juntada de documentos e a realização de duas diligências:



    (i) expedição de ofício à Corregedoria de Polícia, para que fossem fornecidas cópias de eventuais procedimentos investigatórios instaurados em face do delegado condutor da operação, pois, segundo noticiado em matéria jornalística, haveria indícios da atuação ilegal dessa autoridade; e



    (ii) juntada aos autos da integralidade de interceptações telefônicas que teriam embasado a denúncia (eDOC 1, p. 6).



    O pedido foi indeferido pelo juízo de piso, que determinou, ainda, a apresentação das alegações finais por meio de memoriais escritos (eDOC 2, p. 44).



    Os defensores alegam que as diligências são essenciais para a defesa. Em virtude disso, impetraram, sem sucesso, habeas corpus perante o Tribunal estadual — cuja liminar foi indeferida (eDOC 2, p. 63) — e, na sequência, perante o Superior Tribunal de Justiça — indeferido liminarmente —, o que ensejou o presente writ.



    No Supremo Tribunal Federal, liminarmente, requerem a suspensão da instrução processual até análise do mérito deste habeas corpus, uma vez que o processo aguarda a apresentação das alegações finais do paciente, cujo prazo vencerá em 6.6.2023. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para que se determine ao juízo de origem a juntada “(i.) da Apuração Preliminar 10ªCA-043/2022, em trâmite perante a 10ª Corregedoria Auxiliar em Araçatuba, bem como quaisquer outros eventuais procedimentos existentes relacionados ao Delegado de Polícia Carlos Henrique Cotait; e (ii.) a integralidade das interceptações telefônicas relativas à linha de titularidade do Paciente” (eDOC 1, p. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não havia analisado o mérito do writ originário.



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O direito à produção de provas deve ser exercido nos termos da lei, haja vista que a própria legislação processual penal, em seu artigo 400, §1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 



    Consta da inicial que as diligências que a defesa pretende ver realizadas, depois de encerrada a instrução, seriam a expedição de ofícios à corregedoria de polícia e a juntada integral das interceptações telefônicas.



    Pontua que tomou conhecimento, em fevereiro de 2023, da existência de procedimento investigativo para apurar suposta parcialidade do delegado responsável pela Operação Raio X. A notícia foi veiculada em matéria jornalística (eDOC 1, pp. 7-8).



    No tocante às interceptações telefônicas, aduz que obteve acesso a dados contidos em HD por intermédio do sistema Guardião. No entanto, havia “travas (criptografias) que impedem a reprodução (e juntada aos autos pela parte)” (p. 6). Além disso, relata que “em fase bem avançada da instrução, desconhecia a existência de outra mídia contendo interceptações, até que um HD foi referido em uma das ações penais desmembradas”. Tal mídia conteria, em média, 7 terabytes de arquivos (p. 7).



    A magistrada negou a pretensão da defesa, nos seguintes termos: 



    “De início, anoto que o artigo 402 do Código de Processo Penal assim dispõe: ‘Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução’. 



    Em obediência a este dispositivo legal, passo a analisar os pedidos do acusado JOILSON formulados nesta fase: 



    a) restituição dos bens apreendidos de propriedade do acusado, relacionados às fls. 133780/133927 do apenso nº 1500576-81.2020.8.26.0077, concedendo o Juízo prazo razoável para que a Defesa proceda à sua análise e formule os eventuais requerimentos que entender necessários. Alternativamente, seja concedida vista dos materiais apreendidos à Defesa, oficiando-se à Autoridade Policial para que providencie o quanto necessário. 



    Os pedidos ficam indeferidos, por não se tratar de ponto controvertido que se originou na instrução criminal. 



    Os bens apreendidos e sobre os quais o réu requer a restituição para se manifestar no artigo 402 do Código de Processo Penal, estão apreendidos há mais de dois anos e, até o momento, nenhum pedido de devolução havia sido formulado pelo réu, sobrevindo tal pedido somente agora, sob a alegação de que deles necessita para o exercício da ampla defesa. Todavia, o indeferimento das diligências requeridas na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, é ato que se inclui no âmbito de discricionariedade do magistrado, não implicando, seu indeferimento, em cerceamento de defesa, lembrando que somente as provas constantes dos autos serão objeto de análise por este juízo, na fase decisória. 



    b) seja expedido ofício à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, à Corregedoria Geral da Polícia Civil de São Paulo e à 10ª Corregedoria Auxiliar em Araçatuba, para que informem e remetam cópia dos procedimentos, eventualmente existentes, relacionados ao Delegado de Polícia Carlos Henrique Cotait e o Hacker. 



    Os pedidos ficam indeferidos, porque, além de não se tratar de ponto controvertido que se originou na instrução criminal, a matéria jornalística citada não se relaciona a provas envolvendo o ora acusado. 



    Como já mencionado, o indeferimento das diligências requeridas na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, é ato que se inclui no âmbito de discricionariedade do magistrado, não implicando, seu indeferimento, em cerceamento de defesa. 



    c) seja expedido ofício à Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba, para que remeta ao Juízo a integralidade das interceptações telefônicas relativas ao acusado (linha 11 99184-5573). 



    O pedido fica indeferido, por não se tratar de ponto controvertido que se originou na instrução criminal. 



    Ainda que assim não fosse, o pedido seria indeferido, porquanto a Autoridade Policial foi ouvida como testemunha em juízo, ocasião em que foi aberta a palavra à defesa do réu, que efetuou as reperguntas de seu interesse. 



    Aliás, durante o seu depoimento, na fase judicial, o delegado de polícia esclareceu que constam dos autos todos os elementos de informação que foram usados para embasar a investigação e que eram de interesse policial. 



    Assim, descabida a pretensão da defesa para que o delegado de polícia apresente, em juízo, a integralidade das interceptações telefônicas relativas ao acusado (linha 11 99184-5573), lembrando que somente as provas constantes dos autos serão objeto de análise por este juízo, na fase decisória. 



    d) Por fim, requer a juntada dos documentos. 



    Defiro a juntado dos documentos de fls. 16354/16530. Dê-se ciência às partes.”. (eDoc 2, pp. 44-46) 



    Após a realização da audiência de instrução, a acusação nada requereu e a defesa apresentou os pedidos sob análise (eDOC 2, p. 44).



    Assim, finalizada a audiência de instrução e julgamento, de modo excepcional, surge a possibilidade de diligências complementares formuladas pelas partes ou, por exceção, determinadas de ofício, desde que o nexo de causalidade decorra diretamente das circunstâncias ou fatos apurados na instrução do caso penal, nos termos do art. 402 do CPP:



    “Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”. 



    Gustavo Badaró [Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 737] aponta: 



    “As diligências complementares não podem ser utilizadas para requerer a produção de prova já preclusa, isto é, de prova que a parte já tinha condições de ter requerido anteriormente e não o fez. Somente poderá ser requeridas as ‘diligências cuja necessidade se origine de circunstância ou fatos apurados na instrução’ (CPP, art. 402). Assim, por exemplo, oitiva de uma testemunha referida na oitiva das testemunhas arroladas, ou a realização de uma perícia em um documento juntado na própria audiência de instrução e julgamento”.



     Conforme se observa da situação em apreço, o indeferimento das diligências pela juíza ocorreu, sobretudo, por não se tratar de questão surgida na instrução criminal, mas bem antes dela.



    A defesa sustentou na inicial que a denúncia teria sido embasada nas interceptações telefônicas. Logo, não se cuida de fato ocorrido durante a audiência. Ademais, a própria defesa afirmou que teve acesso ao HD (com 7 TB de arquivos) referido em uma das ações penais originadas da Operação Raio X (eDOC 1, p. 7). 



    Também se pode inferir a mesma conclusão quanto ao pedido de juntada de possíveis procedimentos investigatórios instaurados contra a autoridade policial, em trâmite na corregedoria de polícia.



    Reitero que as diligências complementares do art. 402 do CPP são destinadas a resolver fatos e circunstâncias surgidos durante a instrução, no momento da oitiva das testemunhas e do interrogatório. Os fatos anteriores a tal fase deveriam ter sido suscitados por ocasião da resposta à acusação (art. 396-A do CPP), ou em outro momento processual adequado. Assim, incabível o requerimento de diligências preclusas, as quais deveriam ter sido solicitadas oportunamente.



    Nesse sentido, colaciono:



    “HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PROVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO COATOR. SÚMULA 691. 



    1. Não há um direito absoluto à produção de prova, facultando o art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal ai juiz o indeferimento de provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias. Cabíveis, na fase de diligências complementares, requerimentos de prova cuja necessidade tenha surgido apenas no decorrer da instrução. Em casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do magistrado, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes, sem prejuízo da avaliação crítica pela Corte de Apelação no julgamento de eventual recurso contra a sentença. 



    2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 



    3. Sobrevindo decisão do colegiado no Tribunal Superior, há novo ato coator que desafia enfrentamento por ação própria”. (HC 100.988/RJ, Primeira Turma, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Rosa Weber, DJ e 15.5.2012)



    Além disso, na hipótese, não está evidenciado defeito na fundamentação da decisão impugnada. A magistrada procedeu à análise individualizada e pormenorizada dos pedidos formulados pela defesa, indicando os motivos do indeferimento, nos termos do art. 93, IX, da CF.



    Não há dúvidas de que o julgador deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. Assim, afirma-se que, “nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes”. (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409)



    Cito precedentes da Corte sobre o tema:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgR no HC 173.777, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS POR MEIO DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. (HC 116989, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3.3.2015) 



    Outrossim, não há falar em suspensão da instrução processual e do prazo para a apresentação de alegações finais pela defesa, cujo prazo fatal ocorrerá em 6.6.2023.



    Ante o exposto, denego a ordem (RISTF, art. 192, caput).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente